Tribunal: TJPA
Processo: 0020753-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020753-59.2015.8.14.0301

APELANTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

APELADO: PERONILSON ANTONIO QUEIROZ FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO CONSIGNANTE APÓS A COMPRA DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. CONSIGNATÁRIO INTIMADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA DESISTÊNCIA. QUEDOU-SE INERTE. PRECLUSÃO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO JUÍZO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO AUTOR. POSTERIOR AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS PROPOSTA PELO VENDEDOR DO IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE CONDENANDO O REU AO PAGAMENTO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DO RÉU DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ANTE A CELEBRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES REJEITADA. NO MÉRITO OCORRÊNCIA DE PERDA DO DIREITO ANTE A VENDA DO IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

O Apelado deveria ter se pronunciado no processo identificado como 0041300-65.2010.8.14.0301 (AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO), quando o juízo de 1º grau concedeu prazo para as partes se manifestarem sobre o pedido de desistência, motivado pela compra do imóvel.

2. Entretanto, não se manifestou durante esse prazo, o que resultou no julgamento da ação, criando um precedente legal com o arquivamento do processo ante a homologação da desistência.

3. Alternativa outra seria, no mínimo, ter se pronunciado no momento em que o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado, exigindo uma cláusula que garantisse seus supostos direitos.

4. No entanto, este não buscou o valor dos aluguéis quando deveria e agora não tem respaldp0o legal para fazê-lo, já que consentiu, assinou e concordou com o contrato de promessa de compra e venda, que já foi finalizado de acordo com os termos estabelecidos. Uma vez que no contrato, declarou voluntariamente que o imóvel estava sendo
vendido livre de qualquer ônus, transferindo a propriedade irretratável para o comprador após o cumprimento completo dos termos do contrato
, o que ocorreu em 02/04/2014.

5. Logo, intenta o apelado reivindicar um direito que não lhe pertence, pois ignorou princípios fundamentais do direito civil, como a função social do contrato, a boa fé objetiva e o princípio de que os contratos devem ser cumpridos, comprometendo a vontade expressa entre as partes e a segurança jurídica proporcionada pelos instrumentos legais. Desconsiderar essas premissas resultaria em enriquecimento sem justa causa para o autor/apelado, o que é proibido pelo artigo 884 do Código Civil, já que, como detalhado anteriormente, o autor vendeu o imóvel sem qualquer pendência, como descrito no contrato de promessa de compra e venda, o que resultou na desistência do processo de consignação em pagamento de 2010, sem objeções por parte do autor/apelado.

6. Sentença reformada. Recurso Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H.
Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de Ação de cobrança de Aluguéis proposta por
PERONILSON ANTÔNIO QUEIROZ FERNANDES
em desfavor de
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
.

Aduz o autor, ora apelado que
após ter arrematado o imóvel que a requerida/apelante tinha a posse por meio de contrato de locação, cientificou-a de que os valores referentes aos alugueis cabiam agora ao autor.

Que diante da confusão acerca de quem era o locador/proprietário, a requerida ingressou com ação de consignação em pagamento (Processo Nº 50041300-65.2010.814.0301) onde pleiteava a determinação pelo juízo de a quem deveria pagar os aluguéis.

Com o trâmite processual e o depósito dos valores consignados, que já totalizavam o montante de R$ 19.607,00 (dezenove mil e seiscentos e sete reais), a requerida pugnou pela desistência da consignatória uma vez que comprou o imóvel do arrematante, Sr. Peronilson.

Juntou o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes litigantes.

Ato contínuo, o juízo intimou as partes a se manifestarem acerca de tal pedido.

Um dos requeridos se manifestou pela concordância da desistência, tendo o Sr. PERONILSON quedado-se inerte.

No ínterim, o juízo homologou a desistência e determinou o levantamento dos valores pela autora/apelada.

Contudo, declara que a requerida/apelante não pagou os valores que levantou da consignatória, deixando de pagar com os aluguéis devidos.

Por fim, pugnou pela procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento dos valores levantados da consignatória.

Instruiu a inicial com os documentos de fis. 09/116.

Atribuiu à causa o valor de R$ 19.607,00 (dezenove mil e seiscentos e sete reais).

Citada, a requerida apresentou contestação (fis. 121/132) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa.

No mérito, propugna pela improcedência total da demanda por entender que o autor não possui mais nenhum vínculo com o imóvel objeto da lide em razão de contrato de compra e venda celebrado, além de não ter se manifestado quando da homologação da desistência da ação de consignação.

Juntou documentos de fis. 134/219.

Não foi apresentada réplica, consoante certidão às fis. 220.

Intimadas para apresentarem provas as partes quedaram-se inertes, conforme certificado às fis. 222.

Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada e no mérito o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor/apelado no sentido de condená-lo a pagar o valor de R$ 19.607,00 (dezenove mil e seiscentos e sete reais).

Irresignado, o réu recorreu através da presente apelação, pugnando pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos, com a consequente reforma da sentença de 1º grau.

Arguiu preliminar de ilegitimidade das partes e no mérito pugnou pela ausência de pressupostos do direito de propriedade, do direito inexistente do autor, da coisa julgada, bem como ante a aquisição do bem nos ditames da lei da satisfação do contrato em todos os seus termos, inclusive requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Instado a contrarrazoar, o apelado o fez pugnando pela improcedência dos pedidos do apelante, refutando todas as suas arguições e ao final, pedindo que seja negado seguimento ao recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto

Sem maiores delongas, com efeito, o cerne da lide é definir se os valores depositados na ação de consignação em pagamento são devidos ao autor ou ao réu após a homologação da desistência da ação de consignação em pagamento.

Ignorando o devedor quem seja o credor ou, ainda, duas ou mais pessoas comparecerem perante ele intitulando-se titulares do mesmo crédito, torna-se impossível, ou potencialmente perigoso, o cumprimento da obrigação, seja por desconhecer a quem efetuar o pagamento (na primeira hipótese), seja por não poder efetuá-lo a qualquer dos pretendentes credores (na segunda), sob pena de pagar mal e sofrer as consequências que daí advirão.

Consequentemente, o devedor deverá promover a ação consignatória, competindo ao juiz decidir, ao final, quem é o legítimo credor (NCPC, arts. 547 e 548).

Observa-se que no presente caso concreto há uma peculiaridade:

Na ação de consignação em pagamento ajuizada pela IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, o autor alegava não saber a quem pagar os valores de aluguel mensal, uma vez que havia um locador do imóvel anterior ao arremate do bem pelo Sr. PERONILSON, e posteriormente o Sr. PERONILSON figurando como proprietário do imóvel.

Após decorridos alguns meses, ocorreu a venda do imóvel decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda entre o Sr. PERONILSON e a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, devidamente assinado pelas partes.

Diante de tal cenário, o autor, ora apelante, pugnou pela desistência da ação após a compra do imóvel, tendo o juízo de 1º grau intimado TODAS as partes a se manifestarem acerca de tal pedido, e conforme relatado anteriormente, a
recorrida quedou-se inerte
, conforme decisão constante às fls. 108.

Após levantamento do valor consignado, a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR foi acionada judicialmente através de ação judicial de cobrança de aluguéis, a qual resultou no imbróglio aqui esposado.

No entender do juízo de primeiro grau, há o dever da IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR de pagar os valores de aluguel que faziam parte da ação de consignação em pagamento. Entendimento ao qual não me filio, eis que entendo que além de ter ocorrido a preclusão do direito do autor/apelado quando da inércia após intimação do juízo acerca do pedido de desistência,
havia cláusula descrita no quarto parágrafo do contrato de promessa de compra e venda que aduz que o imóvel se encontrava
livre e desembaraçado de qualquer pendência de todo e qualquer ônus judicial e extrajudicial de caráter REAL, pessoal e física
.

Logo, não há de prosperar a ação de cobrança proposta pela parte apelada, uma vez que o contrato mencionado ao norte previu a integral quitação de débitos do bem, quando na cláusula há a previsão de que o imóvel está livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
para reformar
a sentença vergastada
, julgando procedente
s
os pedidos do
autor
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H.
Santalices

Relatora

Belém, 29/05/2024